Tribunal: TJES
Processo: 0007164-12.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Constrangimento ilegal; Maus Tratos
Data de julgamento: 2025-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007164-12.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SHIRLEY DO ROZARIO OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0007164-12.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHIRLEY DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

A
CÓRDÃO

EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TORTURA CONTRA CRIANÇA E ADOLESCENTE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
Embargos de declaração opostos contra acórdão da 1ª Câmara Criminal, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento à apelação, mantendo a condenação da embargante às penas do art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, pela prática do crime de tortura contra adolescente. A defesa sustenta que o acórdão embargado é omisso quanto à ausência de realização de depoimento especial da vítima e à alegada condenação com base exclusiva em elementos do inquérito e testemunhos indiretos. Requer o acolhimento dos aclaratórios com efeito modificativo, pleiteando absolvição. Prequestiona os arts. 155 e 386, V, do CPP; art. 12 da Lei nº 13.431/2017; e o próprio art. 1º, da Lei nº 9.455/1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (
i
) verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissão quanto à ausência de depoimento especial da vítima, conforme previsto no art. 12, da Lei nº 13.431/2017; (
ii
) averiguar se houve omissão quanto à suposta condenação baseada exclusivamente em provas indiretas e elementos do inquérito policial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já analisada, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 619, do CPP.
O acórdão embargado aprecia, de forma clara e fundamentada, a suficiência de provas da materialidade e da autoria do crime de tortura, com base em elementos como laudos médicos, laudo de lesões corporais, depoimentos das conselheiras tutelares e declarações da vítima, ainda que colhidas na fase inquisitorial.
A decisão expressamente afasta a alegação de condenação baseada em testemunhos de “ouvir dizer”, destacando que os relatos das testemunhas foram diretos, com contato pessoal com a vítima e observação das lesões.
A ausência de depoimento especial da vítima não configura omissão, pois a matéria não foi suscitada em sede recursal, sendo inovação vedada em embargos de declaração, conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores.
Divergência interpretativa da parte com o acórdão recorrido não se confunde com omissão, sendo insuficiente para autorizar a modificação do julgado por meio de embargos declaratórios.
IV. DISPOSITIVO
Embargos de declaração rejeitados.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, art. 619, art. 386, V, e art. 155; Lei nº 9.455/1997, art. 1º, II, c/c § 4º, II; Lei nº 13.431/2017, art. 12.
Jurisprudência relevante citada
:
STJ, EDcl no AgRg no HC 960.812, Rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025;
STJ, EDcl no AgRg no HC 955.147, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 08.04.2025, DJe 15.04.2025;
TJSP, EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628, Rel. Des. Camilo Léllis, j. 01.02.2022, DJESP 08.02.2022.

Vitória, 24 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0007164-12.2019.8.08.0047
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SHIRLEY DO ROSARIO OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Cuidam-se os autos de
embargos de declaração
opostos por
S
hirley do Rosário Oliveira
,
em face do v. acórdão acostado no id. 12321536, da lavra da 1ª Câmara Criminal desta Egrégia Corte, que, à unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao recurso interposto, mantendo a sentença que condenou a recorrente nas sanções do artigo 1°, inciso II, c/c § 4°, inciso II, da Lei nº 9.455/1997, à pena de 04 (quatro) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto.

Irresignada, em suas
razões recursais
apresentadas no id. 12575550, alega a embargante, em síntese, que a decisão ora impugnada padece do vício de
omissão,
sob o fundamento de que o v. acórdão deixou de se manifestar acerca dos seguintes temas: (1) não realização do depoimento especial e (2) condenação baseada exclusivamente em elementos do inquérito e em testemunhos indiretos. Desse modo, requer seja sanada a omissão alegada e, por consequência, seja a embargante absolvida.

Outrossim, para fins de interposição de eventuais recursos aos Tribunais Superiores, a defesa prequestiona os seguintes dispositivos legais: artigo 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei nº 9.455/1997; artigos 155 e 386, inciso V, do Código de Processo Penal; e artigo 12, da Lei nº 13.431/2017.

Pois bem
.

É cediço que, nos termos do que o art. 619, do Código de Processo Penal, aos acórdãos proferidos pelos tribunais de apelação poderão ser opostos embargos de declaração quando houver na decisão ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, ou, ainda, segundo a jurisprudência pátria, quando padeça a decisão de erro material.

Dito isso, analisando atentamente o voto proferido e o acórdão embargado, verifica-se que
não há qualquer
omissão
a
ser sanada
, tendo em vista que o referido aresto é fruto da melhor apreciação dos elementos trazidos aos autos e delineou toda a questão posta em exame.

Isso porque, ao que se constata, a decisão ora recorrida fundamentou de forma devida, clara e suficiente a comprovação da materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria, confirmando a condenação da embargante.

Nessa senda, como é cediço, é
omissa
a decisão quando o julgador deixa de emitir juízo de valor especificamente
sobre questão suscitada
nos autos e relevante para o deslinde da controvérsia, não havendo que se falar em omissão quando o julgador expressa entendimento divergente do alegado pela parte. Conquanto,
"[e]ntendimento contrário ao interesse da parte e omissão são conceitos que não se confundem
". (AgRg no AREsp 304.720/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/06/2013, DJe 28/06/2013).

Ora, da simples leitura do acórdão e dos votos proferidos é possível extrair-se que houve a devida manifestação,
à luz da jurisprudência pátria
, sobre as questões que conduziram ao não provimento do recurso. Dessa forma, restou fundamentado, no v. acórdão combatido, o seguinte:

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TORTURA. SUBMISSÃO DE CRIANÇA A CASTIGOS CORPORAIS E PSICOLÓGICOS DESPROPORCIONAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta em face da sentença que condenou a recorrente às sanções do art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II, da Lei 9.455/97, à pena de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática de tortura contra adolescente, submetida a intenso sofrimento físico e mental como forma de castigo corporal. A defesa pleiteia a absolvição da apelante, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal, alegando insuficiência de provas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) verificar se há provas suficientes para demonstrar a autoria e a materialidade do crime de tortura imputado à recorrente;

(ii) analisar a possibilidade de absolvição da ré com base no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade do delito está devidamente comprovada nos autos, especialmente pelo Relatório do Conselho Tutelar, laudos médicos, laudo de exame de lesões corporais e boletim de ocorrência, que atestam os maus-tratos e as lesões graves sofridas pela vítima.

A autoria delitiva resta igualmente demonstrada pelos depoimentos colhidos, incluindo a palavra da vítima na esfera investigativa, corroborada pelos testemunhos das conselheiras tutelares, que relataram o sofrimento físico e psicológico imposto à adolescente pela recorrente.

O comportamento da ré, como negar explicações plausíveis para as lesões e impedir que a vítima fosse ouvida isoladamente pelo Conselho Tutelar, reforça os indícios de sua responsabilidade.

O fato de o crime de tortura ocorrer na clandestinidade, geralmente sem a presença de testemunhas oculares, atribui especial relevância à palavra da vítima, desde que corroborada por outros elementos de prova, como ocorre no presente caso.

Não há que se falar em condenação com base em "ouvir dizer", pois os relatos das testemunhas e os laudos periciais confirmam o contexto de tortura denunciado pela vítima.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.455/97, art. 1º, inciso II, c/c § 4º, inciso II; CPP, art. 386, inciso V.

Dessa forma, foi devidamente fundamentada, no voto combatido, com base em elementos concretos constantes nos autos, a comprovação da autoria delitiva, sendo expressamente refutada a tese defensiva de que a condenação teria se baseado em testemunhas de “ouvir dizer”. Vejamos:

Ademais, não há que se falar que a condenação da recorrente foi com base em testemunhas de “ouvir dizer”, pois, em que pese a vítima não tenha sido ouvida em juízo, sua declaração foi confirmada pelos laudos médicos e pericial juntados aos autos, bem como pelas testemunhas que narraram os fatos em juízo, as quais tiveram contato direto com a ofendida, ouvindo seus relatos e visualizando marcas de tortura em seu corpo.

Ainda, não se pode deixar de mencionar que o crime de tortura pelo qual a ré foi condenada ocorria na clandestinidade, sem a presença de testemunhas, de modo que a palavra da vítima, ainda que prestada em esfera policial, possui grande relevância no caso, a qual foi devidamente corroborada pelas demais provas produzidas durante a instrução criminal.

Logo
,
verifico que
a matéria foi exaustivamente apreciada, à luz da
s provas existentes nos autos, da
legislação e da jurisprudência pátrias,
não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso
em sentido estrito.

Ademais,
em que pese a defesa sustente,
somente em sede de aclaratórios,
que quando a vítima foi ouvida não foi observado o procedimento do depoimento especial, nos moldes do artigo
12, da Lei nº 13.431/2017,
tal matéria trata-se de

inovação nos presentes
e
mbargos de
d
eclaração
,
eis que não fora levantada
durante o julgamento do recurso interposto,
não havendo que se falar em omissão da
d
ecisão recorrida.

Nesse sentido é o entendimento de nossos Tribunais Pátrios:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO. VÍCIO. HABEAS CORPUS INEXISTÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 619 do CPP, destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, sendo admissíveis, também, para corrigir eventual erro material na decisão embargada. 2. O improvimento do agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal se deu porque o paciente apresentou prova pré-constituída suficiente para comprovar a necessidade do tratamento medicinal mediante importação e cultivo de sementes de, ensejando a concessão do cannabis habeas. corpus 3.
Ausente qualquer vício, constata-se a mera discordância da solução dada pelo acórdão e a pretensão de nova análise do recurso anterior, inviável em embargos de declaração. 4. A apresentação tardia de novos argumentos em embargos de declaração no agravo regimental configura inovação recursal, vedada pela jurisprudência.
5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-AgRg-HC 960.812; Proc. 2024/0432919-9; SP; Sexta Turma; Rel. Min. Og Fernandes; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM. ART. 619 DO CÓDIGO DE PROCESSO HABEAS CORPUS PENAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU AMBIGUIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. USO INADEQUADO DOS ACLARATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver, na 1. decisão recorrida, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, não se prestando ao simples reexame de matéria já decidida. O acórdão embargado examinou fundamentadamente as questões 2. suscitadas na impetração, inclusive no que tange à impossibilidade de substituição de recurso próprio pelo e à suficiência do habeas corpus conjunto probatório para a manutenção da condenação pelo crime de tráfico de drogas, com base em elementos diversos da quantidade de entorpecente apreendida.
A alegada necessidade de exame toxicológico configura inovação 3. recursal, pois não foi ventilada anteriormente, sendo incabível sua análise apenas em sede de embargos de declaração. É incabível a utilização dos embargos de declaração com finalidade 4. de rediscussão da matéria arguida
.
Embargos de declaração rejeitados. 5. (STJ; EDcl-AgRg-HC 955.147; Proc. 2024/0400496-6; SC; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 08/04/2025; DJE 15/04/2025).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Pretendida possibilidade de formulação do Acordo de Não Persecução Penal e reconhecimento da causa de redução prevista no art. 46 da Lei de Drogas. Questões, porém, não suscitadas em recurso de apelação, tratando-se, pois, de inovação de tese defensiva. Inadmissibilidade. Decisão que não pode ser taxada de omissa, na medida em que a irresignação ora apresentada somente fora ventilada. Nos presentes embargos
.
Matéria fulminada pela preclusão. Precedentes. Embargos rejeitados.
” (TJSP; EDcl 1500221-04.2019.8.26.0628/50000; Ac. 15364304; Embu das Artes; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 01/02/2022; DJESP 08/02/2022; Pág. 2343).

“
[...]
Consiste em inovação recursal a pretensão de análise de controvérsia deduzida somente nos embargos de declaração ou em agravo regimental
(AgRg no HC 521.849/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em 4/8/2020, DJe de 19/8/2020). 2. Embora seja possível ao órgão jurisdicional a análise de questões não suscitadas no recurso próprio, quando perceptível a ocorrência de constrangimento ilegal, mediante a concessão de habeas corpus de ofício, tal providência não é impositiva em sede de embargos de declaração, pois tal recurso é dirigido ao saneamento dos vícios de ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição. [...].” (STJ. AgRg no HC 701.937/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 19/11/2021).

Logo, o acórdão embargado não pode ser taxado de omisso, uma vez que a tese ora apresentada fora ventilada apenas neste momento, durante a oposição de embargos de declaração, estando, por isso, fulminada pela preclusão.

Portanto, a inovação em sede de aclaratórios não é admitida em nosso ordenamento jurídico, uma vez que, como dito, os embargos de declaração possuem a função, tão somente, de rechaçar ambiguidade, obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, retificar erro material da decisão recorrida.

Assim, verifico que toda a matéria posta em discussão quando da interposição do recurso foi exaustivamente apreciada, não havendo qualquer omissão ou equívoco durante o julgamento do recurso.

À luz do exposto,
CONHEÇO
dos embargos, para
NEGAR-LHES

provimento
, mantendo
in totum
os fundamentos do v. acórdão embargado.

É como voto.

Vitória, 24 de abril de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)